Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724655-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRUNO BETONICO, JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO APELADO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por CARLOS BRUNO BETONICO e OUTRA (ID no 12796016) contra a sentença de ID no 12796010, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo do recurso demonstrado (ID no 12796019). Contrarrazões no ID no 12796025. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator